Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 404/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 011.719/2019-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalgisa Fernades Monte (XXX.118.593-XX); Alvaro Teixeira Pinto (XXX.481.711-XX); Anita Pereira Domingues (XXX.799.939-XX); Aurora Julidori Carneiro (XXX.979.146-XX); Carlos Flach Filho (XXX.053.707-XX); Gerardo Francisco de Souza (XXX.007.237-XX); Helia de Oliveira Gomes (XXX.449.501-XX); Hilda Maria Ramos da Rosa (XXX.269.089-XX); Jacinto Luciano da Silva (XXX.977.423-XX); Maria Neusa Pedroso Moraes (XXX.068.844-XX); Maria da Conceição Rosa Arias (XXX.808.268-XX); Maria da Penha Grigorio (XXX.339.717-XX); Meire Telemaco da Silva (XXX.958.313-XX); Nair Fernandes Bataiola (XXX.163.218-XX); Odete Rodrigues (XXX.230.348-XX); Paulo Fernandes da Costa (XXX.364.707-XX); Pedro Zocatelli (XXX.313.067-XX); Raimunda Soares Farias (XXX.194.973-XX); Sebastiana Ferreira Silva (XXX.824.454-XX); Tereza de Melo Romano (XXX.309.964-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.